Tribunal: TJBA
Processo: 8027755-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027755-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MADEIREIRA E CARPINTARIA MEIRA LTDA Advogado(s): EDNALVA DE SOUZA ALMEIDA NETA, BIANCA CARDOSO MARQUES IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INAPTIDÃO COMO SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES NACIONAL. CRUZAMENTO DE DADOS. MALHA FISCAL. OMISSÃO DE RECEITA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A inaptidão da inscrição estadual, por inviabilizar a emissão de documentos fiscais e o exercício da atividade empresarial, constitui meio coercitivo indireto para compelir o contribuinte a retificar declarações ou recolher tributos. 2. É pacífico o entendimento do STF de que são inconstitucionais as chamadas "sanções políticas", como forma de cobrança de tributos – Súmulas 70, 323 e 547. 3. Ainda que fundado em indícios consistentes de omissão de receitas, o Estado deve observar o devido processo legal, com regular constituição do crédito tributário, sendo vedada a imposição de restrições unilaterais ao funcionamento do contribuinte. 4. Aplicável a teoria da encampação quanto à legitimidade da autoridade impetrada, quando presentes os requisitos fixados pelo STJ. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 8027755-71.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante MADEIREIRA E CARPINTARIA MEIRA LTDA. e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA